Tribunal: TJMT
Processo: 1033379-42.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1033379-42.2019.811.0041
Recorrente: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
Recorrido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 66722965) interposto por BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 56933965):
“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO REVISIONAL DE ENCARGOS FINANCEIROS EM EMPRESTIMO CONSIGNADO C/C REPETICAO DE INDEBITO, INDENIZACAO POR DANO MORAL E OUTROS PLEITOS – CARTA DE ACORDO SUPOSTAMENTE NÃO MENCIONADA EM PRIMEIRO GRAU – INDIFERENÇA PARA O RESULTADO FINAL DA LIDE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. O fato do Juízo a quo não mencionar expressamente o termo "carta de acordo" não conduz à conclusão lógica de que o documento não foi apreciado, especialmente quando se analisa a sentença e seus elementos de forma ampliada, sendo, portanto, esta menção explícita indiferente para o resultado final da demanda. Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do STJ. Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada.” (Ap 1033379-42.2019.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme decisão de id. 62751953.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Vice-Presidência (id. 67889458).
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação: (i) aos arts. 6o, III, e 52, ambos da Lei n° 8.078/1990, ao argumento de falta de informação e transferência no contrato para a cobrança de juros capitalizados e (ii) aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do CPC, sob a assertiva de que o acórdão não enfrentou referido argumento.
Recurso tempestivo (id. 66727475). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida ao recorrente (Certidão id. 67249465). Contrarrazões (id. 71225487) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão ao argumento de que não houve, por parte deste Sodalício, a análise do documento denominado “carta de acordo”. Aduz que o enfretamento desse ponto levaria a conclusão diversa e permitiria a procedência do pedido inicial, já que no contrato não houve previsão expressa quanto a cobrança de juros capitalizados.
A matéria foi afetada pelos TEMAS 246 e 247/STJ, consubstanciado na possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n° 2170-36/2001/ sendo firmada a tese no sentido de que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso. O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação e embargos de declaração manejados pelo recorrente, entendeu que:
“Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do STJ. (...) No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação a análise do contrato juntado aos autos, que não possui as taxas de juros pactuadas.
Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação, in verbis:
“No que tange à capitalização diária e mensal dos juros pugna o apelante pela nulidade da cobrança do encargo. Com efeito, o entendimento prevalecente é pela sua admissão nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual. Aliás, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp no 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, ou seja, diária e mensal, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’
- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’. (STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012)”.
No caso em exame, certo e que mês a mês, quando do envio das faturas, era explicitado ao apelante a taxa de juros mensal, nao correspondente ao duodécuplo da anual, como se infere das faturas coligidas aos autos, mostrando-se transparente a contratante que se deu de forma capitalizada”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 973.827/RS (TEMAS 246 e 247), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)" (grifei).
“[...] No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. (AgInt no AREsp 1539213/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)” (grifei).
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, firmada nos TEMAS 246 e 247, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado as seguintes questões levantas atinentes a “Carta Acordo” ao argumento de falta de informação e transferência no contrato para a cobrança de juros capitalizados, o que ensejaria a ofensa aos arts. 6o, III, e 52, ambos do CDC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se à sua forma em relação ao aludido ponto, em especial quando do julgamento dos embargos de declaração, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) o embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação a análise do contrato juntado aos autos, que não possui as taxas de juros pactuadas. Prequestiona a matéria de forma explícita.
[...]
No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação a análise do contrato juntado aos autos, que não possui as taxas de juros pactuadas.
Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação, in verbis:
‘No que tange à capitalização diária e mensal dos juros pugna o apelante pela nulidade da cobrança do encargo.
Com efeito, o entendimento prevalecente é pela sua admissão nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.
Aliás, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp no 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, ou seja, diária e mensal, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:
“3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’
- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’.” (STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
No caso em exame, certo e que mês a mês, quando do envio das faturas, era explicitado ao apelante a taxa de juros mensal, não correspondente ao duodécuplo da anual, como se infere das faturas coligidas aos autos, mostrando-se transparente a contratante que se deu de forma capitalizada.
Desta forma, a sentença deve ser mantida neste espeque, permitindo-se a cobrança da capitalização de juros na taxa devidamente acordada’.
Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução. [...]”.
A “carta acordo” já havia sido analisada pelo juízo singular tal como consignou o acórdão:
“Da análise da carta de acordo enviada pelo banco recorrido ao recorrente e da sua análise pelo Juízo a quo.
Aduz o recorrente a inexistência de análise pelo Juízo a quo da carta de acordo enviada pelo banco recorrido à ele e que sequer foi mencionado este fato na sentença.
Ocorre que, observando os fundamentos da decisão atacada, verifico que houve sim a análise do ponto destacado pelo Juízo de primeiro grau, que de forma contextualizada, explicitou a relação negocial travada entre as partes e expôs o seu entendimento, com o qual compactuo.
O fato do Juízo a quo não mencionar expressamente o termo "carta de acordo" não conduz à conclusão lógica de que o documento não foi apreciado, especialmente quando se analisa a sentença e seus elementos de forma ampliada, sendo, portanto, esta menção explícita indiferente para o resultado final da demanda.
Portanto, sem razão o apelo no ponto debatido”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Quanto a ofensa aos arts. 6°, III e 52 do CDC, em razão da não omissão acima, fato é que o Tribunal ao analisar a matéria, proferiu decisão, embora contrária às suas pretensões, suficientemente fundamentada e em consonância com os Temas 246 e 247 do STJ.
Ante o exposto, diante desse quadro, observa-se que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, firmada nos TEMAS 246 e 247, razão pela qual, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça